Tribunal: TJDFT
Processo: 0746172-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746172-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS FELIPE SOUSA DE LIMA IMPETRANTE: MARCELO TURBAY FREIRIA, ANA LETICIA RODRIGUES DA COSTA BEZERRA, FERNANDA DE MELLO RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS FELIPE SOUSA DE LIMA, preso em 05/02/2020, contra ato coator configurado pela sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, que o condenou como incurso nas penas do art. 157, § 2o-A, inciso I do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, na parte em que manteve sua prisão preventiva para garantia da ordem pública (ID 20678750). Os impetrantes procedem à síntese do feito, o qual culminou com a condenação do paciente na tipificação e penas acima, mantendo sua prisão preventiva. Sustentam que a decisão padece de ilegalidade, pois foi fixado o regime semiaberto, porém mantida a segregação cautelar do paciente, o que se mostra incompatível. Alegam, igualmente, que a manutenção da prisão não foi fundamentada em elementos concretos, bem como não foi analisada a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares ou prisão domiciliar, havendo ausência de fundamentação, violando-se o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e os incisos II e III do § 2o do art. 315 do Código de Processo Penal. Colacionam diversos julgados sobre a incompatibilidade da prisão cautelar e o regime fixado, bem como um julgado específico, no qual não se admite modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso. Dizem que o paciente já cumpriu oito meses de prisão preventiva e está próximo de cumprir um sexto da pena e em pouco tempo fará jus ao regime aberto, o que torna mais grave a manutenção da custódia. Afirmam que o paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa e família constituída, com filha de 6 anos que necessita de cuidados paternos e pode a prisão ser substituída por outras cautelares ou domiciliar. Discorrem sobre a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente sobre seu art. 5o, inciso III, e sobre a pandemia pelo COVID-19. Assim, requerem a concessão liminar da ordem, para “suspender a sentença na parte em que manteve a prisão preventiva” do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. Subsidiariamente, pleiteiam a substituição da prisão por outras medidas cautelares ou por prisão domiciliar e, no mérito a concessão a ordem (ID 20678745). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se os impetrantes contra a sentença condenatória do paciente, na parte em que manteve sua prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, com as alegações, em síntese, de que foi aplicado o regime semiaberto, o qual não apresenta compatibilidade com a prisão cautelar, bem como dizem que não houve fundamentação nem menção a fatos concretos que justifiquem a manutenção da prisão, e, ainda, que não houve apreciação da possibilidade de concessão de outras medidas cautelares ou substituição por prisão domiciliar, o paciente possui condições favoráveis, mencionam a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e pedem também a revisão pela pandemia decorrente do novo coronavírus. Inicialmente, impende salientar que foram impetradas anteriores ordens de habeas corpus nesta Relatoria em favor do paciente (HC no 0704459-37.2020.8.07.0000 e 0715771-10.2020.8.07.0000), na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, substituição por medidas cautelares diversas, e, inclusive, excesso de prazo, as quais foram denegadas (Acórdão 1259802, 07157711020208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1239319, 07044593720208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 8/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, atenho-me às alegações de falta de fundamentação para a manutenção da preventiva, de incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto, e em decorrência da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Verifica-se que os fatos ocorreram em 13/06/2019, a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública em novembro de 2019 e ele somente foi preso em 05/02/2020, quando já havia praticado outro crime. Confira-se a fundamentação utilizada por esta Relatoria em habeas corpus anterior impetrado (HC 0704459-37.2020.8.07.0000): “No caso, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade coatora destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, mencionando o reconhecimento seguro do acusado pela vítima, bem como registrou a reiteração delitiva. Confira-se: “Outrossim, vislumbro que a investida criminosa supostamente perpetrada pelo acusado importou na prática de grave ameaça à vítima. Ostentando arma de fogo, ordenou que Christiane lhe entregasse o celular, olhasse para o chão, e não pedisse ajuda, caso contrário, “estouraria sua cabeça”. Verifico, ainda, que, menos de duas semanas depois, o acusado, com o mesmo modus operandi, praticou outro delito de roubo, onde também foi reconhecido pelas vítimas e figura na ação penal de no 0706752-81.2019.8.07.0010. Todos os crimes são contra o patrimônio e praticados com violência e grave ameaça. Tais elementos denotam uma periculosidade concreta por parte doa gente, justificando, assim, a decretação da prisão preventiva para fins de resguardo da ordem pública, circunstância que perfaz o periculum libertatis (...)” - ID 14726519. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por sua vez, entendeu que não houve alteração no panorama fático-jurídico, nos seguintes termos: “Registro, ademais, que os elementos coligidos durante a investigação policial, em especial o reconhecimento do réu pela vítima e pelo suposto comprador da res furtiva, fundamentaram a decretação da prisão preventiva com o objetivo de resguardar a ordem pública, seriamente abalada pela gravidade concreta da conduta apurada, que importou na prática de grave ameaça contra a vítima, realizada particularmente com o emprego de arma de fogo. Estabelecidas estas premissas e após compulsar os autos, vislumbro que não houve alteração no arcabouço fático que ensejou a decretação da prisão preventiva do réu, motivo pelo qual a referida decisão deve ser prestigiada e mantida pelos seus próprios fundamentos”. De fato, o paciente responde a outro processo 2019.10.1.003474-7 (PJE 0706752-81.2019.8.07.0010), pelo mesmo crime, ocorrido após o delito deste habeas corpus, o que indica a reiteração delitiva”. Portanto, mostra-se justificada a prisão cautelar do paciente. A sentença, na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente registrou que “O sentenciado se encontra preso cautelarmente e observo ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Logo, indefiro a libertação provisória e recomendo-o ao estabelecimento prisional adequado”. Embora não tenha especificado novamente os motivos pelos quais manteve a prisão cautelar, o juízo mencionou que se encontram presentes os requisitos, sendo que no relatório da sentença menciona a decretação da prisão preventiva e o indeferimento do pleito de revogação, mostrando-se, a meu ver, desnecessária a repetição dos fundamentos já anteriormente expendidos para manter a cautelar, diante da ausência de fato novo que ampare revisão diferenciada, não havendo que se cogitar de ausência de fundamentação ou violação à Constituição Federal ou à norma processual penal. Os fatos atuais e contemporâneos devem ser verificados em relação ao momento da prisão, o que foi feito nas decisões, devendo o juízo apreciar apenas se há motivos novos para a revogação da prisão, o que igualmente foi feito, ainda que de forma sucinta. Registre-se que os motivos que ensejaram a decretação da prisão já foram revisados em anterior pedido de revogação da prisão, bem como em anteriores habeas corpus impetrados nesta Relatoria, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal por falta de fundamento adequado da sentença. Anote-se que a superveniência de sentença condenatória ratifica a necessidade da segregação cautelar de réu que permaneceu preso durante a instrução criminal. Impende salientar, do mesmo modo, que a prisão foi revisada pelo juízo a cada 90 dias e está sendo revisada neste momento. No tocante à alegação de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, confira-se os seguintes julgados a seguir colacionados sobre a matéria, aos quais me filio: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias multa, pela prática do crime previsto no art.157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, por roubo à residência, mantida a prisão preventiva. 2. A "jurisprudência dominante nas Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal é no sentido de que o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença [...]" (RHC 94.536/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018.) 3. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para compatibilizar a prisão cautelar com o regime semiaberto, aplicando-se, desde já, as respectivas regras, salvo se houver prisão por outro motivo. (RHC 123.277/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 02/06/2020). HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 06 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CARTA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EXPEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. 2. Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade com fundamento no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal e na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, da reiteração delitiva - responde a processos por crimes de extorsão e associação criminosa - e da notícia de envolvimento em associação criminosa, não há ilegalidade a ser reparada. 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena, que, no presente caso, já foi expedida, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciado, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. (Acórdão n.1151926, 07221252220188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no PJe: 21/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. 1. Se o réu respondeu a instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada em circunstâncias do caso concreto aptas a evidenciar risco latente de reiteração delitiva. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 3. Ordem denegada. (Acórdão n.1147217, 07212159220188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se apenas que há necessidade de adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença. Entendo, ademais, que os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva são diversos dos requisitos apreciados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, não se mostrando incompatível e desproporcional a manutenção da segregação cautelar no presente caso, pois a prisão ainda se mostra necessária nos termos em que foi decretada. De se salientar, ainda, que foi determinada a expedição de guia de execução provisória na sentença, razão pela qual ao Juízo das Execuções Penais devem ser dirigidos pedidos concernentes ao regime de pena fixado e demais temas afeitos à execução provisória da pena do paciente. No que concerne ao pleito de revisão da prisão preventiva em razão da pandemia, tem-se que a Recomendação no 62/2020, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco, bem como no art. 5o, recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas lá expostas. Confiram-se: Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária; III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus” A Recomendação acima colacionada indicou quem tem prioridade para saída nos regimes fechado e semiaberto, bem como incumbiu ao juízo das execuções a elaboração das condições a serem observadas, o que foi feito por aquele juízo por meio do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015. Do mesmo modo, em relação ao pedido de substituição por prisão domiciliar, verifica-se que o Juízo das Execuções publicou o Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, devendo inicialmente os pedidos se dirigirem aquele juízo, a fim de verificar se a situação do paciente neles se enquadra. Registre-se, além do mais, que a referida Recomendação não constitui uma obrigação, mas uma orientação aos juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado. Em relação ao pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, tem-se que não se mostra possível no presente caso, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, não se mostrando possível o deferimento em razão da alegação de o paciente possuir uma filha, pois não restou demonstrada a imprescindibilidade de sua presença nos cuidados com a criança. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020 13:04:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator